Tribunal: TJSP
Processo: 1005039-87.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Rescisão contratual c/c reintegração de posse – Sentença de parcial procedência – Irresignação da autora – Pretensão de arbitramento de taxa de fruição e abatimento dos débitos condominiais e de IPTU dos valores a serem restituídos aos apelados – Acolhimento – A taxa de fruição é consequência lógica da rescisão contratual para o retorno das partes ao status quo ante –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Rescisão contratual c/c reintegração de posse – Sentença de parcial procedência – Irresignação da autora – Pretensão de arbitramento de taxa de fruição e abatimento dos débitos condominiais e de IPTU dos valores a serem restituídos aos apelados – Acolhimento – A taxa de fruição é consequência lógica da rescisão contratual para o retorno das partes ao status quo ante – Verba que tem a mesma natureza de aluguel e não se incorpora na retenção de 20%, devendo ser arbitrada no percentual de 0,5% ao mês, desde a imissão na posse até a data de restituição do imóvel à vendedora – É dos compradores a responsabilidade pelos débitos de IPTU e outros inerentes ao imóvel, vencidos no período da sua posse, a autorizar que sejam descontados dos valores a serem restituídos aos réus – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.